Tribunal: TJMT
Processo: 1000245-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000245-79.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fiança, Liberdade Provisória, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (IMPETRANTE), JERLANDIO RESENDE PACHECO - CPF: 591.016.281-00 (PACIENTE), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (IMPETRANTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (IMPETRANTE), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA NASCIMENTO MATIAS GRADE (VÍTIMA), Segunda vara criminal da comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), SEGUNDA PROMOTORIA CRIMINAL DE SORRISO - MT (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WALTER DJONES RAPUANO, RHENAN ARTHUR FUZINATO, ANTONIO LENOAR MARTINS
PACIENTE: JERLANDIO RESENDE PACHECO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO EM FLAGRANTE – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA –

PACIENTE HIPOSSUFICIENTE
– POSSIBILIDADE DE DISPENSA – ORDEM CONCEDIDA.

O arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar.

O inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, especialmente porque comprovada a hipossuficiência do paciente.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdades “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro”.

Ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000245-79.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: WALTER DJONES RAPUANO, RHENAN ARTHUR FUZINATO, ANTONIO LENOAR MARTINS
PACIENTE: JERLANDIO RESENDE PACHECO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelos Advogados WALTER DJONES RAPUANO, RHENAN ARTHUR FUZINATO e ANTONIO LENOAR MARTINS, em favor de
JERLANDIO RESENDE PACHECO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática, em tese, do crime tipificado no 217-A do Código Penal. E, após a manifestação do Ministério Público e da Defensoria, o Juízo Plantonista concedeu ao paciente a liberdade provisória, mas, contudo, mediante o pagamento de fiança, em valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos, ou R$ 11.000,00 (onze mil reais).

No entanto, sem condições de efetuar o pagamento, a Defensoria Pública requereu dispensa da fiança, nos termos do art. 350 do CPP, contudo, a autoridade coatora indeferiu, porém, reduziu para o valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, sustenta que as parcas condições financeiras do paciente obstam a prestação da fiança, pois encontra-se desempregado, de forma que postulou, de forma liminar, a concessão de liberdade, com dispensa do recolhimento do valor arbitrado. No mérito, pleiteou a confirmação.

O pedido de liminar foi
deferido
, para afastar a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa, consoante id. N.
72374954.

As informações de praxe foram prestadas, consoante n.
72717487.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID. N.
75556951.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WALTER DJONES RAPUANO, RHENAN ARTHUR FUZINATO, ANTONIO LENOAR MARTINS
PACIENTE: JERLANDIO RESENDE PACHECO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

VOTO:

Como relatado, os impetrantes buscam a revogação da fiança arbitrada pelo juízo
a quo
, tendo em vista as reduzidas condições financeiras do paciente.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“ (...)
Primeiramente, registro que o parágrafo único do art. 310 do Código de Processo Penal, estabelece que o Juiz poderá relaxar a prisão em flagrante,
se verificar que não existem motivos que ensejem um decreto de prisão preventiva.

Os requisitos para a decretação da prisão preventiva estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, que prescreve:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

A seu turno, a Lei no 12.015, de 7 de agosto de 2009, além de acrescentar novo artigo ao Código Penal, tratando expressamente do crime de estupro de vulnerável, inseriu novo inciso à Lei no 8.072/1990, inserindo-o entre os crimes hediondos, senão vejamos:

Art. 217-A Ter conjunção carnal ou pratica outro ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos

Art. 1o - São considerados crimes hediondos (...)

VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput
e §§ 1o, 2o 3o e 4o)

A Lei 8.072, em seu artigo 2o, inciso II,
veda expressamente a concessão de fiança aos crimes ali elencados, notadamente quanto a este caso, estupro de vulnerável.

Por outro lado, a partir da Lei no 12.403/2012 o instituto da fiança passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (fumus commissi delicti e periculum libertatis), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.

No caso dos autos, a imposição de fiança vem desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como "complementação" à liberdade provisória, consoante se extrai da decisão do Juízo a quo, in verbis:

“ (...) Em que pese a relevância dos fatos, verifica-se que a prisão preventiva só pode ser decretada para garantia da ordem pública, ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou em caso de descumprimento de outras medidas cautelares impostas, nos exatos termos do artigo 312, do CPP,
o que não se constata no vertente caso.

Também não se observa, no presente caso, quaisquer outros delitos com trânsito em julgado, que pudessem gerar reincidência, hipótese em que seria possível a conversão do flagrante em preventiva (art. 313, inc. II, do CPP).

Constato, ainda, que o flagranteado possui domicílio certo e atividade lícita (motorista).

Logo, vedada a decretação da prisão preventiva, a liberdade provisória é medida que se impõe, nos termos do artigo 310, inc. III, do CPP, devendo, contudo, ser arbitrada fiança (art. 319, inc. VIII, do CPP), a fim de que o indiciado tenha maior vínculo ao processo.”
Id. n 72208964

A fiança - assim como todas as medidas cautelares - deve atender as finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão, desvirtuando a finalidade da Lei no 12.403/2011 e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.

Ademais, é evidente a hipossuficiência do paciente, o qual permanece no cárcere por mais de cinco dias apenas e tão somente porque não dispõe do valor arbitrado.

A propósito, de longa data venho insistindo, em casos análogos, na necessidade de fundamentação das medidas cautelares em geral, em especial da fiança, a exemplo dos Habeas Corpus n. 8114/2014; n. 8115/2014 e n. 8116/2014, em que deferi liminarmente as ordens liberatórias.

Saliente-se, ainda, que afigura manifestamente ilegal a manutenção do paciente preso apenas e tão somente porque não teve condições de arcar com o valor da fiança, sem que exista qualquer título prisional para justificar a custódia.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. FIANÇA. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA FIANÇA. TEMPO DE PRISÃO CONCRETAMENTE CUMPRIDO. ILEGALIDADE. PRESENÇA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. In casu,
o arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar
.

2. Esta Corte tem compreendido que
o inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal.

3. Habeas corpus concedido, para a soltura do paciente, DANILO HENRIQUE SILVA, independentemente do pagamento da fiança que deve ser isenta, sem prejuízo de novo e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal diversa de prisão.”
(STJ, HC 385.922/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017)

Por fim, consigno que o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdades “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro”.

Logo, não havendo justificativa concreta para a imposição da cautelar pecuniária e demonstrada a hipossuficiência do paciente
JERLANDIO RESENDE PACHECO
,
defiro a liminar pleiteada
, para afastar a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar,
afastando a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021